Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários de sucumbência anteriormente fixados serão majorados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. Omissão sanada para majorar os honorários advocatícios de sucumbência.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.